Tribunal: STF
Processo: TPA 44
Classe: TPA
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA.



1. Tutela provisória antecedente contra decisão do Conselho Nacional de Justiça que, em procedimento de controle administrativo, garantiu ao requerente “a possibilidade de escolha de qualquer serventia atualmente vaga no Estado do Pará cuja arrecadação não ultrapasse o importe percebido pelo serviço de titularidade da candidata em colocação imediatamente superior que tenha recebido a delegação na audiência de escolha (3º Registro de Imóveis de Belém, CNS 13.954-3)1, considerados os períodos diretamente comparáveis e descontados os semestres com registros de valores atípicos que destoem da arrecadação média (outliers)”.



2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 



3. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão impugnada. Os fundamentos apresentados pelo CNJ se mostram adequados, não sendo recomendável substituir seu juízo técnico acerca da matéria. 



4. Tutela provisória antecedente à qual se nega seguimento.



Relatório



    1. Trata-se de tutela provisória antecedente requerida por Luísa Helena Cardoso Chaves em face de decisão do Conselho Nacional de Justiça nos autos do Processo de Controle Administrativo nº 0000633-69.2022.2.00.0000.



     



    2. Sustenta a requerente ser Tabeliã do Registro de Notas da Comarca de Terra Alta/PA e Oficiala Interina do Cartório do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Castanhal/PA.



     



    3. Afirma que o PCA nº 0000633-69.2022.2.00.0000 foi instaurado por provocação do candidato Bruno Ribeiro Guedes, aprovado no mesmo concurso público em que aprovada a autora, para a outorga de delegações de notas e registro no Estado do Pará, na forma do Edital nº 001/2015.



     



    4. Esclarece que tal concurso público “foi destinado à seleção dos interessados na outorga de delegação de serviços notariais e registrais, pelo Poder Judiciário do Estado do Pará, para 271 (duzentos e setenta e uma) serventias que estavam vagas ao tempo da publicação do edital, sendo que, destas, 181 (cento e oitenta e uma) foram reservadas para INGRESSO POR PROVIMENTO (Código 6015) e 90 (noventa) reservadas para INGRESSO POR REMOÇÃO (Código 6104)”. Afirma que o candidato Bruno Ribeiro Guedes alcançou, inicialmente, na classificação geral, a 7ª colocação, enquanto ela, a 267ª colocação. 



     



    5. Narra que o candidato Bruno Ribeiro Guedes “impetrou Mandado de Segurança (Processo nº 0809103-11.2017.814.0301 - Doc.8 ) pugnando pela anulação da questão nº 4 da prova oral do certame, visando, assim, sua recolocação na classificação geral do concurso” e que, paralelamente, “o Tribunal de Justiça do Estado do Pará deu prosseguimento ao concurso e convocou os aprovados para a audiência de escolha das serventias, realizada em 12 de abril de 2018, quando então, a requerente e o candidato BRUNO RIBEIRO GUEDES, exerceram o direito de escolha das serventias do Tabelionato de Notas do Município de Terra Alta e Cartório do 3º Ofício de Registo de Notas da Comarca de Belém/PA, respectivamente”.



     



    6. Informa que “na decisão exarada nos autos do Mandado de Segurança foi garantido ao candidato aprovado BRUNO RIBEIRO GUEDES o direito de ser investido no 3º Ofício de Notas de Belém ou de aguardar a futura audiência de reescolha, a ser realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará” e que, “posteriormente, quando convocado para participar da audiência de reescolha (Doc.10), realizada em 03 de fevereiro de 2020, o candidato BRUNO RIBEIRO GUEDES não optou por nenhuma das serventias disponibilizadas pelo edital do concurso para INGRESSO POR PROVIMENTO, para o qual havia sido aprovado, tendo por sua vez, por ato livre e de espontânea vontade, manifestado o interesse de ser investido no 3º Ofício de Protesto de Belém/PA”, que, todavia, já havia sido provido na primeira audiência de escolha.



     



    7. Esclarece que a decisão judicial que concedeu a reclassificação do candidato Bruno Ribeiro Guedes pontuou que “caberá ao recorrente escolher entre entrar em exercício no 3º Ofício de Notas de Belém dentro do prazo de 30 dias, a contar da publicação do presente Acórdão ou aguardar a futura audiência de reescolha a ser realizada pelo Poder Judiciário para escolher outra serventia eventualmente disponível” para que não houvesse “prejuízo irreparável ou de difícil reparação aos candidatos que já entraram em exercício, investiram recursos para colocar em bom funcionamento as serventias e sequer figuraram como parte no presente feito”.



     



    8. Narra que, inicialmente, o Conselheiro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho determinou o arquivamento do PCA nº 0000633-69.2022.2.00.0000, sob o fundamento de que, uma vez judicializada a questão, não caberia a intervenção do Conselho Nacional de Justiça. 



     



    9. Esclarece, contudo, que, em sede de recurso administrativo, a decisão monocrática foi reformada para dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho, no qual ficou garantida “ao requerente a possibilidade da escolha de qualquer serventia atualmente vaga no Estado do Pará cuja arrecadação não ultrapasse o importe percebido pelo serviço de titularidade da candidata em colocação imediatamente superior que tenha recebido a delegação na audiência de escolha (3º Registro de Imóveis de Belém, CNS 13.954-3), considerados os períodos diretamente comparáveis e descontados os semestres com registros de valores atípicos que destoem da arrecadação média (outliers)”. 



     



    10. Pontua que o julgado consignou que, “sendo essa a situação do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Castanhal (CNS 06.578-9), é de se garantir ao candidato a possibilidade de ser investido na delegação do pretendido serviço, ainda que preservada a hipótese de opção por qualquer outro cartório que perfaça a condição imposta neste voto”.



     



    11. Destaca que “o Tribunal de Justiça do Estado Pará, em obediência à Resolução nº 80 do CNJ, desacumulou o 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Castanhal/PA, desde 29 de março de 2017, e criou o 1º Ofício de Notas de Castanhal, reservado para o próximo Concurso para ingresso por Provimento e o 1º Ofício de Registro de Imóveis de Castanhal, reservado para o próximo Concurso para ingresso por Remoção”.



     



    12. Sustenta que “a decisão do CNJ pode comprometer tanto o exercício da interinidade da requerente (iniciada em dezembro de 2018) no 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Castanhal/PA, como também lhe retirar o direito de escolha do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Castanhal, quando da realização do Concurso para ingresso por Remoção”.



     



    13. Defende a ocorrência de nulidade do procedimento “para que seja observada a devida intimação da requerente e de todos os demais interessados (candidatos aprovados no Concurso Público do Edital nº 001/2015 – para ingresso por Provimento), oportunizando-os, assim, o exercício do direito ao contraditório e ampla defesa, e especificamente, em relação a requerente, para que possam se manifestar tempestivamente e não ser impactada por decisão surpresa”.



     



    14. Afirma que “a tentativa correcional de ampliar o rol de serventias a serem oferecidas no concurso, após a proclamação de seu resultado final e para favorecer um único candidato, representa uma afronta direta aos princípios da isonomia, a impessoalidade e a própria supremacia do interesse público”.



     



    15. Narra que “não cabe ao Conselho Nacional de Justiça atribuir interpretação extensiva à decisão judicial, de modo a utilizar de serventia não previstas no edital, para efetivamente transacionar com particular, sob pena de violação ao Art. 236 da Constituição Federal e do Art. 11 da Resolução nº 81 do CNJ” e que a “oferta de serventia que não constava no edital do concurso gera imensa insegurança jurídica”.



     



    16. Esclarece que a “vacância foi declarada somente após a Audiência de Escolha, precisamente em 01 de novembro de 2018, com o falecimento da Oficiala Célia da Ascenção Campos de Araújo Menezes” e que, “caso a decisão seja mantida na forma em que foi proferida, poderá acarretar dano extrapatrimonial a todos os Oficiais e Tabeliães em exercício da atividade no estado do Pará, aptos a disputar a titularidade pela via da remoção”.



     



    17. Argumenta que o CNJ teria operado “revisão administrativa da decisão judicial – o que é vedado – para garantir ao Autor do PCA o direito de exercer escolha fora de audiência pública devidamente designada para esse fim, e sem garantir aos demais candidatos aprovados o mesmo direito”.



     



    18. Requer, em sede de tutela cautelar, a “suspensão dos efeitos do Acórdão proferido nos autos do PCA nº 0000633-69.2022.2.00.0000 em trâmite no CNJ, até ulterior deliberação do eminente Relator sobre o pedido de nulidade do feito pela ausência de intimação/citação da requerente e demais interessados (candidatos aprovados no Concurso Público do Edital nº 001/2015 – para ingresso por Provimento)”.



     



    19. Por meio da Petição STF nº 19.502/2023 (e-doc. 26), a requerente alega que “a arrecadação do Cartório do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Belém (C.N.S 13.954-3) é inferior àquela auferida pelo 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Castanhal (C.N.S 06.578-9)”, de modo que a arrecadação do Cartório escolhido pelo candidato Bruno Ribeiro Guedes seria superior à “arrecadação da serventia ocupada pela candidata classificada em posição imediatamente superior”, o que contrariaria a decisão do CNJ. Agrega o pedido de exclusão do “Cartório do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Castanhal/PA da lista de serventias vagas aptas à escolha pelo Sr. Bruno Ribeiro Guedes”.



     



    20. Por meio da Petição STF nº 19.859/2023 (e-doc. 31), o litisconsorte passivo Bruno Ribeiro Guedes requer a extinção do feito, sustentando que a requerente não possui legitimidade ativa para a causa, por ostentar apenas a condição de interina na serventia de Castanhal/PA. Argumenta que “a coisa julgada obtida pelo ora peticionante afirmou que ele poderia escolher qualquer serventia vaga no Estado, sem fazer qualquer restrição às vagas previstas no edital” e que “o mérito da deliberação do CNJ foi justamente para que o Autor possa realizar escolha sobre qualquer cartório que se encontre vago”, “desde que não possa ele escolher serventia que possua rendimento maior que o da terceira colocada no certame”. Aponta, ainda, que:



     



     “(...) desconsiderando o ano de 2018 (‘descontados os semestres com registros de valores atípicos que destoem da arrecadação média (outliers)’) e tomando-se apenas os rendimentos de 2019-2022 (em obediência à decisão do CNJ), tem-se que o rendimento do Cartório do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Belém foi de R$ 29.949.819,70 e o rendimento do Cartório do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Castanhal foi de R$ 27.208.928,70 (documento a respeito dos rendimentos já juntado aos autos pela própria autora, doc. de Id 7a990455), logo, a escolha do Peticionante por esta serventia está em consonância com o decidido pelo CNJ.” 



     



    21. Por meio da Petição STF nº 21.419/2023, Bruno Ribeiro Guedes reitera o pedido de extinção do feito (e-doc. 36).



     



    22. Proferi decisão (e-doc. 39) deferindo o pedido de aditamento deduzido na Petição STF nº 19.502/2023 (e-doc. 26) e admiti o ingresso de Bruno Ribeiro Guedes no feito, na qualidade de litisconsorte passivo necessário. Na mesma ocasião, determinei a oitiva prévia da ré, União, no prazo de 5 (cinco) dias.



    23. A União ofertou contestação (e-doc. 43), na qual apontou a desnecessidade de contraditório em relação à ocupante de serventia em caráter precário e asseverou que a autora possui “mera expectativa de direito de vir a participar de concurso de remoção”, circunstâncias que afastariam a obrigatoriedade de ser intimada para se manifestar no mencionado PCA. Em relação à alegação de desrespeito à coisa julgada, sustenta que o CNJ engendrou meio razoável de aplicar o comando judicial formado nos autos nº 0809103-11.2017.8.14.0301-PJE/TJPA. No tocante ao argumento de que arrecadação do Cartório do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Castanhal/PA excederia o limite estipulado pela decisão do CNJ, pontuou que “deve-se aguardar a manifestação do Tribunal de Justiça sobre a escolha do candidato e sua compatibilidade com os critérios definidos pelo Plenário do CNJ, nos autos do PCA nº 0000633-69.2022.2.00.0000”.



    24. Na petição de e-doc. 45 o litisconsorte passivo Bruno Ribeiro Guedes pede a extinção da demanda e apresenta contestação no e-doc. 48.



    25. O litisconsorte passivo Bruno Ribeiro Guedes informa que, “no último dia 05.04, foi notificado pela Presidência do TJPA a respeito da publicação da outorga que lhe atribui a delegação do exercício do serviço de Registro de Imóveis do cartório do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Castanhal e, a título precário, o serviço de Tabelionato de Notas até a efetiva instalação da serventia desdobrada”(e-doc. 51).



    É o relatório. 



Análise 



    26. Entendo que o caso é de negativa de seguimento à presente tutela provisória antecedente.



    27. Conforme estabelecido no art. 103-B, § 4º, inc. II, da Constituição da República, compete ao CNJ o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe “zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei”.



     



    28. Tratando-se de órgão de natureza técnica, com atribuições estabelecidas constitucionalmente, tenho que devem ser evitadas interferências antecipadas ou indevidas sobre a atuação desse Conselho, pelo que eventual revisão judicial de seus atos deve estar reservada a situações excepcionalíssimas. 



     



    29. Ao assim agir, a meu sentir, o Poder Judiciário, presentado por esta Suprema Corte, assegura a devida deferência às avaliações realizadas por esse Órgão, prestigiando a missão constitucional a ele confiada e sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria.



     



    30. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal caminha neste sentido, da preservação dos atos do CNJ, indicando a excepcionalidade do controle pelo Poder Judiciário sobre os atos dos Conselhos Constitucionais da Magistratura e do Ministério Público. Trago à colação o seguinte precedente, que evidencia o entendimento desta Suprema Corte: 



     



    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 13, DE 29 DE JULHO DE 2019, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. DESATIVAÇÃO DE COMARCAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE CONSELHEIRA DO CNJ. DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE AVALIADA PELO PLENÁRIO DO CNJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ATO CONJUNTO 21/2019 TJ/BA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Descabe transformar este Supremo Tribunal Federal em instância recursal, geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria e suas funções constitucionais previstas. Precedentes. 2. In casu, o cerne da controvérsia consiste em saber se a decisão liminar proferida nos autos do PCA 0006443-30.2019.2.00.0000, que determinou a suspensão da eficácia da Resolução 13/2019 do TJBA, dessa forma, desautorizando a desativação das dezoito comarcas abrangidas pela Resolução, teria violado direito líquido e certo do impetrante mediante ato ilegal ou abusivo. 3. Deveras, conforme bem apontado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (eDoc 139), todavia, a apreciação do presente mandado de segurança resvala na perda superveniente de seu objeto, mercê de a decisão liminar apontada como coatora neste writ já ter sido posteriormente analisada e julgada, de forma unânime, pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, na data de 29/11/2019. 4. Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia editou o Ato Conjunto 21, de 12 de dezembro de 2019, determinando a “reversão da desativação das comarcas constantes no anexo I, da Resolução nº 13/2019”. 5. Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente mandamus, mercê da perda superveniente de seu objeto. Consectariamente, EXTINGO o writ, sem resolução de mérito.”



    (MS nº 36.716/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 14/07/2020; grifos nossos).



     



    31. Assim, o excepcional controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. Tais hipóteses são as únicas que admitem o controle judicial sobre os atos do Conselho Nacional de Justiça. Destaco precedente do Tribunal Pleno desta Suprema Corte que assim estabelece: 



     



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DAS ATIVIDADES NOTARIAIS E/OU REGISTRAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS E ATENTO AO PREVISTO EM SEU REGIMENTO INTERNO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se verifica qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Conselho Nacional de Justiça que julgou improcedentes os pedidos formulados no PCA 0006024-83.2014.2.00.0000, mantendo as orientações expressamente consignadas no PCA 000360-61.2020.2.00.0000, determinando o encerramento do concurso público de outorga das delegações das atividades notariais e/ou registrais do Estado do Rio de Janeiro, asseguradas as delegações anteriormente outorgadas. 2. O CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 3. Essa atuação está em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que “como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). Precedentes. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (MS nº 37.572-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 23/08/2021, p. 1º/09/2021; grifos nossos).



     



    32. Assim, considerada a excepcionalidade que caracteriza o controle jurisdicional sobre tais atos, observo que o Conselho Nacional de Justiça não incorreu, no caso concreto, em inobservância do devido processo legal, tampouco exorbitou de suas atribuições ou agiu de modo desarrazoado.



    33. Com relação aos argumentos de violação à ampla defesa e ao contraditório, verifico que não subsistem quando examinados a fundo. Isso porque, em primeiro lugar, a interinidade é exercida em caráter transitório e precário, de modo que, estando a autora ocupando o Cartório do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Castanhal de modo apenas interino, fica possibilitada sua dispensa a qualquer momento, sem que possa suscitar eventual garantia de permanência na administração da unidade. 



    34. Assim, não havendo qualquer direito à continuidade na interinidade que possa ser resguardado mediante o exercício da ampla defesa e do contraditório, não vejo motivos, sob essa óptica, para que a autora fosse chamada a se manifestar sobre a questão versada no PCA nº 0000633-69.2022.2.00.0000.



    35. Por outro lado, o remoto interesse em participar de futuro e incerto concurso de remoção, sem qualquer previsão de ser iniciado e sem qualquer indício de que o cartório sob discussão seria nele ofertado, não é suficientemente relevante para determinar sua necessária intimação para participar de PCA em trâmite no Conselho Nacional de Justiça.



    36. Não identifico, na hipótese, a necessária afetação direta da esfera de interesses da autora ou dos atuais titulares de serventias no Estado do Pará que determine intimação e participação obrigatória no referido procedimento de controle administrativo.



    37. Admitir a tese autoral redundaria na obrigatoriedade de intimação de todos os atuais delegatários de serventias no Estado do Pará, em vista de um interesse potencial em futuro concurso de remoção para qualquer unidade que fosse vir a ser escolhida em conformidade com os critérios assentados pelo CNJ, o que não parece, a meu sentir, razoável.



    38. Em relação à alegação de desrespeito à coisa julgada formada nos autos nº 0809103-11.2017.8.14.0301-PJE/TJPA, entendo que o CNJ não incorreu manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Antes, a solução adotada pelo Conselho Nacional de Justiça foi, a meu ver, razoável, com vistas a garantir, simultaneamente, “o resultado útil do provimento jurisdicional” e “a máxima preservação dos atos de outorga, em respeito aos investimentos pessoais e profissionais já realizados pelos delegatários que assumiram seus serviços”. Transcrevo trecho do voto (e-doc. 11) do e. Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, Redator do acórdão, que justifica a adoção da solução pelo Conselho: 



    “(...) Apesar de o feito ter sido julgado liminarmente improcedente pelo juízo singular, em 5 de junho de 2017 (id 4623387, p. 152-157), o recurso inominado interposto pelo autor foi provido pela Turma Recursal Permanente do Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Pará (id 4623393), em decisão encimada pela seguinte ementa: 



    JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE, A FIM DE ALTERAR A ORIGINAL ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO. RESPOSTA DO CANDIDATO DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL. TERATOLOGIA. POSSIBILIDADE DE ANULAR A QUESTÃO CONFORME ENTENDIMENTO DO STF. SENTENÇA REFORMADA PARA ATRIBUIR A PONTUAÇÃO AO CANDIDATO. ALTERAÇÃO DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO APENAS PARA A FUTURA AUDIÊNCIA DE REESCOLHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    O que se retira do comando jurisdicional é a tentativa de preservar as situações jurídicas já consolidadas, mantendo em suas serventias os candidatos que já receberam a delegação e entraram em exercício nos serviços escolhidos. Com a pontuação acrescida, o autor ascende ao quarto lugar na classificação dos candidatos aprovados para as vagas regulares destinadas ao ingresso por provimento. 



    Todavia, a reclassificação ocorreria com efeitos meramente prospectivos. Essa é a essência do pronunciamento jurisdicional que faculta ao candidato o direito de: a) efetivar a escolha realizada antes da procedência da ação (quando constava da sétima colocação da lista geral para ingresso originário); ou b) aguardar para, em futura audiência de re-escolha, optar por alguma delegação frustrada restante. 



    Embora pareça flagrante a necessidade de formação de litisconsórcio passivo ou, pelo menos, a intervenção dos terceiros interessados no resultado da lide, que influi diretamente na relação jurídica destes com o Estado-réu, o Juízo Especial atribuiu ao próprio candidato a responsabilidade pela opção de submeter a demanda ao microssistema processual instituído pelas Leis n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 12.153, 22 de dezembro de 2009. Contudo, considerada a supremacia do interesse público e a evidente intervenção em direito de terceiros causada pela decisão, a adequada tramitação do feito deveria ter se dado na Justiça Comum, restando ao juízo especial declinar de sua competência para analisar o caso ou, ainda, rejeitar a ação por incompatibilidade do procedimento eleito. 



    Parte da confusão parece advir da falta de familiaridade dos julgadores com as áridas e pouco estudadas peculiaridades do concurso público para a outorga de delegação de serviços de notas e de registros. Ao que tudo indica, o conceito de “reescolha” adotado pelos nobres magistrados contemplava a possibilidade de o candidato escolher qualquer uma das serventias vagas no Estado do Pará, e não apenas aquelas oferecidas neste concurso público e cuja delegação não se perfectibilizou após a primeira audiência de escolha.



    Transcrevo trecho do acórdão em embargos de declaração no recurso inominado (id 4623394): 



    11. De igual modo, não se sustenta a alegação de que a decisão ora atacada reduziu as alternativas da Administração do Tribunal porque retirou a possibilidade de ser oferecido ao embargante todos os cartórios atualmente vagos, já que é exatamente isso que ocorrerá na audiência de reescolha que porventura venha a ser realizada pelo Tribunal. Inclusive, a fim de resguardar o direito do embargante, ficou determinado que o mesmo permanece com o direito de entrar em exercício no Cartório do 3º Ofício de Notas de Belém. Caso assim não o faça, poderá escolher qualquer Cartório que esteja vago e seja ofertado na audiência de reescolha. 



    12. (...) 



    13. Quanto ao direito de escolher qualquer Cartório vago tal direito já foi contemplado na decisão embargada, escolha esta a ser feita na audiência de reescolha. (...)



     Independentemente de conjecturas sobre o contexto da decisão, o que se retira dos autos é que o acórdão, tal como posto, acaba por embaraçar seu próprio cumprimento quando, ao julgar procedente o pedido principal, determina a reclassificação do candidato mas não permite a escolha de serventia compatível com a colocação por ele atingida. Aliás, a própria decisão colegiada dá margem a interpretações quando faz menção à possibilidade de escolha de “outra serventia eventualmente disponível” (id 4623393, p. 5), contemplados “todos os cartórios atualmente vagos” (id 4323394, p. 2). Uma das possíveis leituras é a de que o candidato teria à disposição em reescolha não apenas as delegações frustradas disponibilizadas no Edital n. 1, de 2015, mas todas aquelas porventura vagas. 



    Há espaço, a meu sentir, para que este Conselho intervenha para concretizar a reclassificação determinada por determinação judicial. E a solução mais adequada, tendo em vista que o pressuposto da decisão é a preservação da situação dos atuais delegatários, é que se permita ao candidato escolher um serviço dentre os atualmente vagos. 



    Este posicionamento não é inédito neste Conselho. Em paradigmático caso, o primeiro colocado no concurso público para o ingresso na atividade notarial e registral pela modalidade de provimento originário teve a serventia por si ocupada (Cartório de Distribuição Judicial) estatizada. Este Colegiado reconheceu a legalidade da solução ofertada ao candidato, a quem se franqueou o direito de escolher qualquer uma dentre as serventias vagas na respectiva Unidade da Federação, de modo a evitar o refazimento da audiência de escolha e a desconstituição de todos os atos de outorga já consolidados. Transcrevo o precedente mencionado: 



    PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. TJDFT. CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO OUTORGADO MEDIANTE CONCURSO PÚBICO. ESTATIZAÇÃO. DECISÃO DO CNJ PELA MANUTENÇÃO DO TITULAR ATÉ A VACÂNCIA (PP 415 e 721). POSTERIOR DECISÃO CONFLITANTE DO TCU. CONFLITO RESOLVIDO PELO TJDFT. DIREITO DE OPÇÃO POR NOVA SERVENTIA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA SERVENTIA OPTADA DE CONCURSO VIGENTE. 1. Pretensão de invalidação de decisão de Tribunal, que garantiu a delegatário de serventia extrajudicial, regularmente aprovado em concurso publico, o direito de optar por nova serventia vaga, em razão da estatização dos serviços da atualmente ocupada. 2. A existência de procedimento de reclamação para garantia das decisões em trâmite no CNJ não prejudica a análise da legalidade da decisão impugnada neste procedimento. 3. A posterior determinação do TCU para estatização do serviço delegado não pode repercutir no direito adquirido e deve coexistir com a decisão deste Conselho em procedimentos anteriores. 4. No caso específico, não viola a regra do concurso público a oferta de nova serventia compatível com a atualmente ocupada àquele que foi aprovado em concurso público. 5. A decisão do TJDFT restabelece a ordem jurídico-constitucional com a retomada do serviço de distribuição e preserva o direito de o delegatário, regularmente aprovado em concurso público, ser titular de serventia extrajudicial. 6. Considerada a legalidade da decisão do TJDFT, é premente a necessidade de se retirar